Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021494-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LIGIA SOUZA LEITE - CPF: 304.336.301-91 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRAZO DE ANALISE ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

2. É escorreita a sentença que concede a ordem mandamental, ante a expressa omissão do ente estatal em apreciar o pleito administrativo, restando, dessa maneira, violado o direito líquido e certo da impetrante.

3. Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança impetrado por Ligia Souza Leite, que julgou procedente os pedidos manejados para determinar que o apelante promova a análise conclusiva do Requerimento Administrativo no 431471/2019.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, se ultrapassado o prazo de 120 dias sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa.

Ressalta que, “se o Recorrido considera que o pedido ultrapassou o prazo legal, deve considerar que seu pedido foi indeferido, conforme determina o § 1o, do artigo 37, da Lei Estadual no. 7.692/02.”

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, denegando a ordem.

Contrarrazões, pelo desprovimento (id.84649965).

A Procuradoria Geral de Justiça opina desprovimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e, em sede de reexame necessário, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 16/12/2020, que concedeu a segurança, sob os seguintes fundamentos:

[...]

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada pela demora na apreciação do pedido de abono permanência sob o protocolo n° 431471/2019.

Passada as fases processuais, constata-se que a matéria foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 32371843 nos seguintes termos:

(...)

Flui dos autos que a impetrante protocolizou pedido na via administrativa em 05/09/2019 e até a presente data não houve conclusão definitiva. Ao que parece, diante da hipotética inércia da Administração Pública em analisar o pedido, buscou a intervenção do Judiciário para garantir provimento do pleito.

Ressalta-se, por oportuno, que a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5o, LXXVIII através da Emenda Constitucional no. 45/2004:

"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte.

A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88).

O procedimento administrativo foi regularmente distribuído e aguarda decisão definitiva há pelo menos 02 anos.

A omissão da administração pública viola direito líquido e certo à razoável duração do processo, porquanto, não obstante o disposto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n° 7.692/2002 que disciplina os prazos para análise e emissão de parecer pela administração pública, há de se observar os direitos e garantias constitucionais na forma do artigo 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que tem como correlato o dever de prestação pelo Estado.

Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, em sede se cognição sumária, a presença do fummus boni iuris e periculum in mora dada a omissão da administração e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos funcionais do impetrante.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como coatora que promova a análise conclusiva do Requerimento Administrativo n° 431471/2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

Irresignado com o desfecho da lide, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que “caso a Administração ultrapasse o prazo de 120 dias, o Administrado poderá considerar o pedido indeferido. Portanto, se o Recorrido considera que o pedido ultrapassou o prazo legal, deve considerar que seu pedido foi indeferido, conforme determina o § 1o, do artigo 37, da Lei Estadual no. 7.692/02”.

A tese arguida, não se sustenta.

Isso porque, em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002, ante a inexistência de lei local ou, pelo menos, ausência comprovação nestes autos acerca da matéria.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

In casu
, o Requerimento Administrativo n° 431471/2019, protocolado na Secretária de Estado de Saúde, está paralisado desde 05/09/2019, ou seja, há mais tempo que a lei permite, sem qualquer manifestação.

Como se pode observar, a Administração Pública extrapolou o prazo máximo para análise de pedido administrativo, sem, contudo, exarar qualquer decisão, seja deferindo ou indeferindo o pedido formulado pela Impetrante ou ainda apresentar qualquer motivo e justificar tal inércia.

Nessa linha de intelecção, a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da Impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis:

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Sodalício
:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AÇÃO MANDAMENTAL - DESCABIMENTO – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DEFINITIVA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...]
3-A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade
. (N.U 1001208-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022”.

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRAZO DE ANALISE ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA 1.
In casu, houve a demora na análise do pedido de informações referentes aos contratos no 28/2020 e 29/2020 protocolado sob o n. 00.067.723/2020-1, em 23/09/2020, sem qualquer resposta até o presente momento. 2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.
(...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.(N.U 1057638-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL –DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PRAZO – PORTARIA 389/2015/SEMA – NÃO OBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.1. Nos termos do artigo 2o, da Portaria 389/2015/SEMA, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento.
2.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo da Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.
3. Sentença ratificada em reexame necessário. (N.U 1001257-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Insta consignar ainda que, a mesma demora injustificada na apresentação e decisão nos processos administrativos fere de morte o direito de petição, também assegurado como cláusula pétrea no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Carta Magna, onde assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo.

Nesse mesmo sentido á e jurisprudência do STJ,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI No 9.784/99.[...] (...) 3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.382-3). 5.
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.
6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (STJ - MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017).

Destarte, escorreita a sentença que concedeu a ordem mandamental, ante a expressa omissão do ente estatal em apreciar o pleito administrativo, restando, dessa maneira, violado o direito líquido e certo da impetrante.

À luz dessas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em sede de remessa necessária RATIFICO a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022